Tribunal: TJMT
Processo: 1004219-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de embargos de declaração interpostos DARNEI HIPOLDO KHOTH, em face de acórdão de id. 28878474, que, por unanimidade, desproveu o agravo interno, mantendo-se a decisão proferida na petição 1004219-95.2019.8.11.000, que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto por COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA – EPP e OUTROS nos autos da ação de despejo no 1001064-88.2018.8.11.0010, nos termos do artigo 1.012, V c/c §3o, CPC/2015.
Com o julgamento do recurso de apelação do COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA – EPP e OUTROS (1001064-88.2018.8.11.0010), na sessão de julgamento de 22.04.2020, houve a perda de objeto dos embargos de declaração, pois o julgamento do recurso de apelação fez desaparecer o interesse processual no presente recurso, o qual resta prejudicado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO COM O JULGAMENTO DO RECURSO A QUE SE PRETENDIA CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. I - Acórdão recorrido que considerou prejudicada a medida cautelar para conferir efeito suspensivo ante o julgamento do recurso a que se pretendia atribuir efeito suspensivo. II - Há contradição nos dispositivos da ementa e do voto, em que constou o não conhecimento do agravo interno. III - Embargos de declaração acolhidos para correção da contradição. Assim, onde se lê na ementa do acórdão recorrido (fl. 215): "III - Agravo interno não conhecido", leia-se: "Medida cautelar e agravo interno prejudicados". Também, no dispositivo do voto condutor (fl. 219) onde se lê: "Ante o exposto, não conheço do agravo interno" leia-se "Ante o exposto, considera-se prejudicados tanto a medida cautelar como o agravo interno" IV - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl nos EDcl na Pet: 11498 SP 2016/0162505-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018)
“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. PERDA DE OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Verifica-se a perda de objeto do mandado de segurança, uma vez que o recurso especial, ao qual foi concedido efeito suspensivo pela decisão impugnada no mandamus, já foi julgado. 2. Mandado de segurança extinto. Embargos de declaração prejudicados.” (EDcl nos EDcl no AgRg no MS 22.619/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/03/2017, DJe 29/03/2017)
“AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. 1. Tendo em vista o superveniente julgamento do recurso especial ao qual se pretendia conferir efeito suspensivo, deve ser reconhecida a perda de objeto do pedido de tutela provisória. 2. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no TP 91/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017)
Com tais considerações, julgo prejudicado os Embargos de Declaração, pela perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator